Tribunal: TJPA
Processo: 0804230-47.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804230-47.2023.8.14.0045

APELANTE: ANTONIO CARLOS LIMA DE ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0804230-47.2023.8.14.0045.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA.

APELANTE: ANTONIO CARLOS LIMA DE ARAUJO (ADV: GILDEON DE MIRANDA FRANCO – OAB/PA Nº 30.517)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. R
EQUERIMENTO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMONICO E CONSISTENTE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. REFORMA DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA.
ATENUANTE GENÉRICA, NOS TERMOS DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INVIÁVEL
.
DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO.
PRETENSÃO AFASTADA
.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.PROCEDÊNCIA.
MUDANÇA DE REGIME E
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO, PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Inafastável a condenação do apelante nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP.

2.

Não há se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes para apontar a autoria e materialidade delitivas, com relevância para as declarações da vítima.

3.

Alegação de ausência de perigo atual suportado pelo agente, destoantes da alegação defensiva, apresentando-se inviável o reconhecimento do estado de necessidade.

4.

Quanto as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifica-se que a pena-base foi exasperada, acima do mínimo legal, mediante a devida fundamentação.

5.

Na 2ª fase dosimétrica, não se admite alegação de circunstância relevante anterior ao crime, para justificar a prática de delitos.

6.

Incabível pleito de redução da pena, abaixo do mínimo, pelo reconhecimento da confissão, que foi devidamente compensada com a agravante da reincidência, ambas preponderantes. Precedente do STJ.

7.

Comprovado que o delito de roubo foi praticado com uso de arma de fogo,
afasta a pretensão defensiva de decote da majorante, por ausência de perícia. Decisão em consonância com a Súmula nº 14 deste e. Tribunal.

8.

Pena de multa equivocamente aplicada sem considerar o princípio da proporcionalidade com a pena corporal.

9.

Mantido o regime fechado, para início de cumprimento de pena, justificado em decorrência da pena fixada e da reincidência do apelante.

10.

Não preenchidos os requisitos autorizadores previstos no art. 44, do CPB.

11.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de março de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ANTONIO CARLOS LIMA DE ARAUJO
, por intermédio de seu Advogado, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, §2º-A, I, do CPB. (ID 19292607)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência, absolvendo o corréu e condenando o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal, por três vezes em concurso formal próprio (art. 70, caput, CP), impondo-lhe a sanção de
09 (nove) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de

reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
e 60 (sessenta) dias-multa,
fixadas no valor unitário mínimo
(ID 19292702).

A defesa em suas razões pugnou pela absolvição do apelante, com a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, assim como a aplicação da excludente de ilicitude do estado de necessidade. Subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CPB, bem como, da confissão espontânea, com a redução da sanção aquém do mínimo e, na última fase, pelo decote da majorante pelo uso de arma de fogo, além da redução da pena de multa, visando equidade em relação à pena privativa de liberdade.
Por fim, arguiu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e aplicação de regime menos gravoso para cumprimento da reprimenda (ID 19292723).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada (ID 19292733).

Do mesmo modo, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo (ID 19497324).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o RECURSO.

DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

A defesa requereu os benefícios da justiça gratuita, o que
não merece provimento
, pois inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, eventual isenção do pagamento, em razão da situação econômica do apenado, é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido:

TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE- JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.

(...)

Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020).

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa postulou pela absolvição, alegando insuficiência probatória, pleiteando a aplicação do
in dubio pro reo
.

Anoto, de pronto, as alegações defensivas
não merecem guarida.

Pois bem, em detida análise dos autos, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar a condenação do apelante, visto que
todos os elementos informativos colhidos na fase inquisitiva foram reproduzidos no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Narra a denúncia, em resumo (ID 19292607):

(...) no dia 28/03/2023, por volta das 17h10min., no estabelecimento comercial denominado NETCELL LAN HOUSE E ACESSÓRIOS, situado na Av. Brasil, Setor Alto Paraná, nesta cidade de Redenção, o denunciado ANTÔNIO CARLOS, agindo em unidade de desígnios com um indivíduo ainda não localizado, subtraíram, em concurso de pessoas e mediante o emprego de arma fogo, objetos de propriedade da loja, além de outros objetos e aparelhos celulares de clientes que estavam no estabelecimento no momento do roubo.

Durante a ação, que foi registrada pelas câmeras do circuito de monitoramento da loja, o denunciado ANTÔNIO CARLOS e seu comparsa chegaram no estabelecimento numa motocicleta Honda CG FAN 150, de cor preta. A vítima Creuza dos Santos Lima estava saindo do local quando foi abordada pelo denunciado e seu comparsa, que na ocasião roubaram um aparelho de celular da marca SANSUNG, sua carteira com documentos pessoais, cartões de crédito e o valor de R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro.

Infere-se dos autos que a vítima Beatriz Ribeiro Santos, funcionária do estabelecimento estava em seu local de trabalho quando os criminosos entraram no local, portando uma arma de fogo e anunciaram o assalto. Nesta ocasião, foi subtraído um aparelho celular da loja, além de aparelhos de celular e objetos pessoais de clientes que estavam presentes.

Após a subtração, o denunciado e seu comparsa empreenderam fuga.

Destaque-se que em sede policial, com o registro da ocorrência e de posse das imagens obtidas das câmeras de segurança, o denunciado ANTÔNIO CARLOS foi identificado, sendo que dois dias após o fato, foi preso em flagrante delito praticando outro crime de roubo com as mesmas características e modus operandi.

A quando da prisão do denunciado Antônio Carlos este confessou a prática criminosa, indicou um indivíduo conhecido vulgarmente como “coroa” como seu comparsa no dia dos fatos e indicou, ainda, o segundo denunciado, DARLEI SOUZA SANTOS, como o comparsa que organizou a empreitada criminosa, assim como providenciou a arma de fogo e a motocicleta HONDA CG 150 FAN, cor preta, utilizada no dia do crime.

Analisando os presentes autos, constata-se pela indiscutível presença de autoria e materialidade que vem comprovadas através das imagens das câmeras de segurança acostadas aos autos da medida cautelar, distribuída por dependência (Proc. nº 0803140-04.2023.8.14.0045 - MIDIAS - ID 92377864 a 92377871), associadas as declarações prestadas pelas vítimas e testemunha informante, todos uníssonos em reconhecer o apelante como sendo o rapaz que usava boné nas imagens fornecidas, ou seja, um dos autores do crime, sendo os depoimentos claros e coesos acerca da subtração de bens, com manifesta ameaça com emprego de arma de fogo e participação de 02 (dois) indivíduos na ação delituosa.

Em relação a autoria delitiva, verifico que as vítimas Beatriz Ribeiro Santos e Creuza dos Santos Lima, procederam com o reconhecimento do apelante, na delegacia, conforme (ID 19292598). Nesse mesmo ponto, a vítima Beatriz Ribeiro Santos, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, foi enfática quanto ao reconhecimento indubitável do apelante como um dos autores da ação criminosa.

No mesmo sentido, enfatizo que o informante Claudio Antônio Castro de Araújo, genitor do apelante, em juízo, narrou ter ficado sabendo do ocorrido, dois dias depois do fato, através das redes sociais, reconhecendo seu filho na hora, como sendo o rapaz de boné que aparecia nas imagens, tendo falado ao seu filho, ora apelante,
“muitas verdades”
, e que estava triste com a situação e que era pra
“tomar rumo na vida”
. Enfatizou que não havia justificativa para praticar o delito, pois ele trabalhava com o pai (informante), acrescentou que por ser uma pessoa que nunca aceitou esse tipo de coisa, ao ser procurado pela polícia, levou a guarnição até a casa de seu filho (apelante). (MIDIA – ID 19292675).

Saliento que as vítimas Beatriz Ribeiro Santos e Stephany Mayumi Okubo Oliveira)
, ao prestarem declarações em juízo, fazem um relato da ação delituosa, de forma minuciosa, que teria sido perpetrada por dois indivíduos (apelante e um outro não identificado), quando mediante o uso de arma de fogo obtiveram êxito na subtração de bens de 03 (três) ofendidos, para, em seguida, empreenderam fuga em uma moto preta.
(MIDIA – ID 19292675)

É
entendimento pacificado na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio, por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Nessa linha de entendimento segue jurisprudência:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Outro ponto que merece destaque, na medida em que vem corroborar as declarações das ofendidas, diz respeito à confissão judicial do apelante, constante do bojo da sentença condenatória, em que admite a veracidade da acusação que lhe foi imputada, em conformidade com o relato das vítimas, todavia, alega ignorar o nome de seu comparsa no crime, admitindo, porém, ser a pessoa que portava a arma de fogo.

De modo que, configuradas autoria e materialidade do crime de roubo majorado, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados pelas vítimas, tanto na fase do inquérito, bem como no curso da instrução processual, o que serviu de fundamento ao decreto prisional, segundo normativa do art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Portanto, resta inegável ter o apelante praticado o delito de roubo majorado, com uso de arma de fogo e em concurso de agentes, afastando-se
a tese defensiva de insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação do apelante.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POR EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE

A defesa sustenta também a tese de excludente de ilicitude, pelo estado de necessidade, visando a absolvição do apelante, alegando

que

se encontrava em
“verdadeiro estado de necessidade, sem encontrar alternativas à sua sobrevivência, em momento de absoluta impotência diante da miséria suportada por ele e sua família, a qual já vinha enfrentando dificuldades em virtude não apenas do seu desemprego, mas também da situação de saúde enfrentada por sua esposa, a qual agravou ainda o estado de miséria familiar”
, tenho que
não merece provimento
. Explico:

Prefacialmente, importa salientar que a comprovação da alegada dificuldade econômica, geradora de possível excludente, constitui ônus probatório exclusivo da defesa, o que não restou ainda que minimamente comprovado nos autos. Além do que, essa situação, por si só, não configura a condição de perigo atual e da inexistência de outro modo para evitar a lesão a direito próprio ou de outrem, preconizados como requisitos dispostos no art. 24 do CPB.

O desemprego e a difícil situação soco econômico-financeira enfrentada pelo apelante - e apontados como motivação para o crime - infelizmente são a realidade atual, alcançando grande parcela da sociedade nesses terríveis tempos de crise que atravessa o País, e se, de um lado, é circunstância lamentável, de outro não serve à demonstração de eventual perigo de vida.

Sendo assim, mesmo com muito esforço, não é possível reconhecer, no caso concreto, quaisquer dos requisitos norteadores da excludente de ilicitude alegada.

Além do que, nesse diapasão, assevero haver nos autos, provas contundentes, e totalmente dissonantes da alegação defensiva, uma vez ter o apelante, em seu interrogatório, afirmado possuir uma dívida de drogas, sendo este o real motivo que o levou a pilotar a moto e participar da ação criminosa, conforme disposto em sentença condenatória. (ID 19292702).

Somado à esta situação, temos o depoimento do genitor do apelante, relatando que o filho, ora apelante, não precisava daquilo, pois trabalhava com o pai. (MIDIA – ID 19292675).

Para ratificar, jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES AMBIENTAIS. ARTIGOS 2º DA LEI N. 8.176/1991 E 55 E 38-A, DA LEI N. 9.605/1998. TESES DE ESTADO DE NECESSIDADE E ERRO DE PROIBIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
MERA DIFICULDADE FINANCEIRA NÃO JUSTIFICA A PRÁTICA DELITIVA.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 2.
"O estado de necessidade não está caracterizado se não esteve presente, em nenhum momento, o perigo atual e iminente para o réu, condição essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do art. 24 do Código Penal. A mera alegação de dificuldade financeira não justifica a prática delitiva"
(AgRg no REsp n. 1.591.408/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 17/6/2016).

(...)

(AgRg no AREsp n. 2.347.502/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024.)

Portanto,
in casu
, por não constatar presentes os requisitos para a configuração da mencionada excludente de ilicitude, de modo diverso, o ajuste entre os acusados para a prática delitiva e o emprego de arma de fogo demonstram a intenção prévia e deliberada de cometimento de ilícito, salientando ausência dos pressupostos do perigo atual e da inexistência de outro modo para evitar a lesão a direito próprio,
inviabilizando o acolhimento do pleito defensivo.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pleiteia, reforma da dosimetria, sustentando fixação da pena base no mínimo legal, redução da sanção aquém do mínimo devido à aplicação da atenuante da confissão espontânea e da atenuante genérica, além do decote da majorante da arma de fogo e redução da pena de multa, alegações que anoto,
não

merecem provimento
. Vejamos:

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 19292702):

Circunstâncias judiciais

(...)

Circunstâncias do crime:
foram elevadas, considerando o concurso de pessoas para a prática delitiva, o que sujeitou as vítimas a maior sofrimento e menor chance de defesa, violando o bem jurídico de forma mais intensa.

Sabe-se que tal circunstância é causa de aumento de pena do crime em questão, no entanto, apenas o emprego de arma de será considerada na terceira fase, sendo o concurso utilizado neste momento da dosimetria para elevar a pena-base, pois reputo mais adequado para a correta punição.

(...)

Na primeira fase da dosimetria da pena, existindo uma circunstância judicial, fixo a pena-base ACIMA do mínimo legal, consistente em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa para cada roubo
.

Atenuantes e agravantes

Como fundamentado acima, as
circunstâncias da confissão e reincidência devem ser compensadas
. Assim, mantenho as penas como estão.

Causas de aumento e de diminuição

Presente uma causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do CPB, porquanto o crime de roubo foi cometido com a
utilização de arma de fogo
, conforme fundamentação acima.

Assim, aumento a pena em 2/3 (dois terços), restando-a em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Concurso de crimes – concurso formal.

Consoante acima fundamentado, incide o sistema da exasperação previsto no artigo 70 do Código Penal referente ao concurso formal. Assim, aumento a pena de qualquer deles, por serem idênticos, em 1/5 (um quinto), conforme entendimento do STJ que leva em consideração o número de infrações cometidas, ficando a
pena final a ser cumprida em 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) e 60 (sessenta) dias multa
.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico fundamentação idônea em
relação às
circunstâncias do crime
,
não assistindo razão a demanda que pleiteia a neutralização do vetor judicial supramencionado,
destaco que:
"na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico"
(AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

De modo que, a referida circunstância deve permanecer negativa em razão do crime ter sido perpetrado em concurso de agentes (02 indivíduos), conforme prova obtida no curso da instrução, dentre as quais relatos que foram corroborados pela confissão do apelante, informando, inclusive, a alcunha de seu comparsa (“Coroa”), alegando desconhecer seu nome, o que evidencia circunstância que desborda daquelas usuais do crime de roubo, pois trouxe imenso temor à integridade física das vítimas.

Assim,
subsistindo 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao apelante, afiguro justa e adequada a reprimenda estipulada pelo juízo de origem, fixada em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, sendo válido
mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte, que dispõe :
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Na
segunda etapa do cálculo
,
afasto a
pretensão de reconhecimento da atenuante genérica
, prevista no art. 66, do Código Penal, sob arguição de existência de circunstância relevante anterior ao crime
.

Ocorre que a referida cláusula autoriza o julgador, ante as peculiaridades do caso concreto, a considerar se haveria motivação especial, não prevista em lei, para atenuar a reprimenda imposta ao acusado.

Entretanto, a mera alegação de circunstância relevante anterior ao crime, sem comprovação, não acarreta a aplicação automática da atenuante inominada do art. 66, do Código Penal, porquanto, não induz justificativa para cometimento de delitos, sustentada em ausência de assistência do Estado.

In casu
, constato que a conduta delituosa do apelante não foi no intuito de amenizar o alegado dever não cumprido pelo Estado, somado a isso, tenho o fato de o apelante já haver sido condenado, em outro processo criminal, não se afigurando nos autos qualquer circunstância relevante o suficiente a ensejar a diminuição da reprimenda, tampouco a justificar a menor culpabilidade do apelante.

Desta feita, no que tange à aplicação da atenuante inominada do art. 66 do CP,
tal pleito não merece êxito
.

Melhor sorte não assiste em relação ao pleito de redução da sanção aquém do mínimo, em vista da aplicação da atenuante da confissão, nesse ponto, o magistrado sentenciante, de forma escorreita, realizou a compensação
da atenuante da confissão com a agravante da reincidência,
constante do bojo da sentença condenatória, mantendo inalterada a pena anteriormente fixada.

Na
terceira fase
, inexistência de causas de diminuição.

No que tange à majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CPB, a alegada falta de comprovação da potencialidade lesiva da arma apreendida, ante ausência de perícia,
não deve conduzir ao afastamento da majorante.

Nesse diapasão, a palavra da vítima é imprescindível, pois detalham de forma minuciosa, com exatidão as informações de toda a ação delituosa, comprovando configurada a divisão de tarefas e unidade de desígnios na empreitada criminosa entre dois indivíduos (um não identificado), mediante emprego de arma de fogo.

A despeito, destaco ainda, as imagens das câmeras de segurança, acostadas aos autos
da medida cautelar distribuída por dependência (Proc. nº 0803140-04.2023.8.14.0045 - MIDIAS - ID 92377864 a 92377871),
que vem em socorro da versão informada pelas ofendidas, revelando a ação criminosa mediante o emprego de arma de fogo, o que se soma a confissão do apelante, sendo, portanto, procedente a acusação no que tange a presença da majorante.

Portanto, em que pese não haver nos autos laudo pericial, afiguro comprovado,
in casu
, o uso de arma de fogo, de acordo com a forte prova testemunhal, somados às imagens das câmeras de segurança e à confissão do apelante, sendo
válido lembrar entendimento consolidado em nossa jurisprudência pátria, o qual reverbera na Súmula 14, de nossa Egrégia Corte de Justiça
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Sendo assim, resta indubitável a presença do aumento de pena, pelo uso de arma de fogo, devendo se mantido, na 3ª fase o
quantum
de pena fixado em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, fixada no valor unitário mínimo.

A sentença recorrida, acertadamente, reconheceu a presença do
concurso formal de crimes,
tendo em vista o delito ter sido praticado contra três vítimas (art.72, do CPB)
, fixando a pena final e concreta em 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Entretanto, o juiz sentenciante cometeu um equívoco na elaboração do cálculo matemático, na

medida em que ao aplicar o percentual de 1/5 (um quinto), sobre a pena fixada na terceira fase da dosimetria,

em decorrência do concurso formal de crimes encontrou (09 anos, 03

meses e 29 dias de reclusão e 60 dias-multa), quando, corretamente, equivale a 09 (nove)anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 24 (vinte e quatro) dias multa, existindo portanto, um erro material em relação a quantidade de

meses (quatro ao invés de três)

e dias-multa (24 aos invés de 60), entretanto, apenas em relação a este último merece correção, sob pena de violação ao princípio do
non reformatio in pejus
por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

De modo que merece provimento a alegação defensiva quanto ao pleito redução na pena de multa, tendo em vista a necessidade de guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada,
resultando a pena final, concreta e definitiva em 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 24 (vinte e quatro) dias multa.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo.

DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Por fim, não merecem guarida os pedidos acerca de regime inicial mais brando, bem como, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O
quantum
aplicado, acima de 08 (oito) anos, atrelado à reincidência do apelante, justificam a manutenção do regime fechado, disposto no artigo 33, §2º, “a”, do CPB.

Considerando a natureza do crime praticado e o patamar da pena aplicada, resta incabível a substituição solicitada, por não preenchimento dos requisitos dispostos no art. 44 do CPB.

Ante o exposto,
conheço do recurso e julgo parcialmente provido,
nos termos da fundamentação acima,
mantendo irretocável a sentença hostilizada, em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/03/2025